Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DESEMPREGO FORMAL. CAPACIDADE DO GENITOR. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Em se tratando de filha menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
4. O fato de o alimentante encontrar-se temporariamente sem emprego formal é insuficiente para reduzir o valor do encargo alimentar fixado na sentença, por se tratar de condição transitória, sobretudo porque este possui plena capacidade para se inserir no mercado de trabalho.
5. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida à alimentanda, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.
6. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.